Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729656-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. RECORRIDOS: JEFERSON CRISTIANO GERMANO, MEIRILAND BARBOSA LEMOS GERMANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ACORDO ANTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. PERDA. PROCESSO. EXTINÇÃO. CABIMENTO. 1. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes em momento anterior à citação válida, implica na perda superveniente do interesse de agir, retirando um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, levando à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. Precedentes. 1.1. A mera assinatura do executado no acordo não tem aptidão para suprir o ato citatório 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, sustentando, em síntese, que a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, após a distribuição e recebimento do feito executório e antes da citação formal, constitui transação de direitos e deveres suficiente a justificar o suprimento da citação formal, a apreciação do mérito e a homologação do acordo. Afirma que a transação firmada pelas partes está em total adequação ao ordenamento jurídico, livre de vícios formais e/ou materiais, bem como que estão demonstrados a legitimidade e o interesse das partes, ainda que desassistidas por advogado, razão pela qual, impõe-se, de rigor, a homologação do acordo, não podendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça Estaduais e do STJ. Por fim, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 33101410). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485 e 487, todos do CPC, e 841 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acordo efetivado entre os litigantes se deu antes da citação da parte ré, sendo este o ponto crucial para o deslinde da demanda. Com efeito, a meu sentir, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação dos réus, faz com que desapareça o interesse processual quanto à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir levando, consequentemente, à ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV e VI do CPC. Logo, a hipótese em exame não comporta a homologação do acordo com o consequente sobrestamento do feito, pois, para tais fins é imprescindível a regular citação da parte ré/apelada, o que não ocorreu nos autos, já que não houve citação anterior ao acordo e no termo acostado dos autos não existe qualquer cláusula descrevendo que os réus se deram por citados no feito, e a mera assinatura dos réus no acordo desacompanhados de advogado não tem aptidão para suprir o ato citatório, não configurando hipótese de comparecimento espontâneo” (ID 31404936). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 33101410). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025